Tribunal: STF
Processo: ARE 1470326
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: Direito trabalhista. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução. Adesão ao PDV após o trânsito em julgado da reclamação trabalhista. Coisa Julgada. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Razões dissociadas. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a agravo.



    2. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente.



    3. Agravo em recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas da decisão impugnada (Súmula 284/STF).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.